Tribunal: TJDFT
Processo: 0713622-43.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME. APROPRIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em absolvição dos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e em concurso de agentes quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em união de desígnios, após arrombarem os portões e portas das residências praticaram os delitos constantes da exordial acusatória.
2. A jurisprudência vem adotando o acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada abstratamente para o tipo penal, ou o de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativamente considerada. No caso concreto, o sentenciante utilizou a fração de 1/8 (um oitavo). O referido critério é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça que proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos e inexistir direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base.
3. Escorreita a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 8 anos, mas o réu apresentar condenação anterior já transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e desprovido.